Tribunal: STF
Processo: ARE 1508853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMBOSCADA (CP, ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). CONSELHO DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A ACUSAÇÃO PARA CONDENAR O RÉU PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABSOLVÊ-LO QUANTO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE VÍDEO COM DECLARAÇÕES DA VÍTIMA GRAVADO UNILATERALMENTE PELA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. VÍTIMA QUE FOI OUVIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI E REITEROU O CONTEÚDO DA GRAVAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA OU PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA.



    PLEITO DE NULIDADE POR JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ATUALIZADOS FORA DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA DEFESA NO 2º DIA ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ANTERIORES À SESSÃO DE JULGAMENTO QUE DEVE SER OBSERVADO TANTO PARA JUNTADA QUANTO PARA INTIMAÇÃO DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PREFACIAL RECHAÇADA.



    MÉRITO. VENTILADA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS AMEALHADAS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DECLARAÇÕES INICIAIS DA VÍTIMA NA FASE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DO SUMÁRIO DE CULPA QUE DÃO SUPORTE À VERSÃO ACUSATÓRIA. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA DO OFENDIDO EM PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA NO ÂMBITO DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELOS JURADOS. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. JULGAMENTO PRESERVADO.



    PRETENSO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA EMBOSCADA E PERIGO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA A CONCLUSÃO DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA E QUE O DISPARO DE ARMA DE FOGO GEROU PERIGO COMUM. JULGAMENTO NÃO ARBITRÁRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CRFB).



    AVENTADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. POSTULADA REFORMA DA PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR APTA A JUSTIFICAR O INCREMENTO DA PENA PENA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO.



    PLEITO DE VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. ADEMAIS, VERSÃO ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE NÃO REVELA CONTRIBUIÇÃO OU INSTIGAÇÃO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DELITIVA. PENA BASE MANTIDA.



    SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SE DEBATER AGRAVANTE/ATENUANTE DE ORDEM OBJETIVA NO PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DOS GRUPOS DE CÂMARAS CRIMINAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO, TODAVIA, EM QUE HOUVE MENÇÃO ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DO RÉU, O QUE É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AGRAVANTE QUE SE IMPÕE.



    RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO QUE SE RESTRINGIU ÀS PERGUNTAS DA DEFESA QUANTO À ATUAL SITUAÇÃO DE VIDA DO RÉU E RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA. MERA MENÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL QUE NÃO LEGITIMA A REDUÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO SIMPLES, QUALIFICADA OU PARCIAL EXTERNADA PELO RÉU PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA APTA A INFLUIR NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.



    DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente